Tribunal: TJSP
Processo: 0532075-06.2012.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal - ITU dos exercícios de 2008 a 2011 - Município de São Sebastião – Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal em razão do reconhecimento da limitação ao exercício da propriedade ante a existência de embargo da área em Ação Civil Pública – Loteamento "Juréia de São Sebastião" – Ação Civil Pública

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal - ITU dos exercícios de 2008 a 2011 - Município de São Sebastião – Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal em razão do reconhecimento da limitação ao exercício da propriedade ante a existência de embargo da área em Ação Civil Pública – Loteamento "Juréia de São Sebastião" – Ação Civil Pública visando a desconstituição do loteamento – Impedimento de construções, desmatamento e alienação de novos lotes dentre outras restrições constante da sentença proferida na mencionada ação, não transitada em julgado – Impossibilidade de aferir a extensão das restrições impostas ao imóvel no caso dos autos – Inexistência de documentação apta a corroborar os argumentos do excipiente, ora apelado – Necessidade de produção de provas – Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado demandar dilação probatória – Incidência da Súmula 393 do STJ – Presunção de certeza e liquidez do título executivo não elidida – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0532075-06.2012.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, é apelado ANTONIO
MIGUEL ZARVOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532075-06.2012.8.26.0587 -Voto no 13217
2
Apelação Cível no 0532075-06.2012.8.26.0587
Apelante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Apelado: Antonio Miguel Zarvos
Comarca: São Sebastião
VOTO No 13217
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal - ITU dos exercícios
de 2008 a 2011 - Município de São Sebastião Insurgência
contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade
e extinguiu a execução fiscal em razão do reconhecimento
da limitação ao exercício da propriedade ante a existência
de embargo da área em Ação Civil Pública Loteamento
“Juréia de São Sebastião” Ação Civil Pública visando a
desconstituição
do
loteamento

Impedimento
de
construções, desmatamento e alienação de novos lotes
dentre outras restrições constante da sentença proferida na
mencionada
ação,
não
transitada
em
julgado

Impossibilidade de aferir a extensão das restrições impostas
ao imóvel no caso dos autos
Inexistência de
documentação apta a corroborar os argumentos do
excipiente, ora apelado
Necessidade de produção de
provas
Objeção incabível quando a comprovação do
direito alegado demandar dilação probatória Incidência da
Súmula 393 do STJ Presunção de certeza e liquidez do
título executivo não elidida
Sentença reformada -
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO
MIGUEL ZARVOS em face da sentença de fls.78/80 que, nos autos da ação
da
execução
fiscal
no
0532075-06.2012.8.26.0587,
proposta
pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, objetivando o
recebimento do IPTU dos exercícios de 2008 a 2011, acolheu a exceção de
pré-executividade para afastar a exação ao fundamento de que o imóvel do
excipiente encontra-se inserido em área objeto de Ação Civil Pública no bojo
da qual foi o empreendimento embargado com bloqueio da respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532075-06.2012.8.26.0587 -Voto no 13217
3
matrícula impedindo-o de usar, gozar, fruir e dispor de sua propriedade ante
as restrições impostas naqueles autos. Condenou a municipalidade excepta ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da execução fiscal.
Apela a Municipalidade de São Sebastião sustentando a
inadequação da exceção de pré-executividade uma vez que a matéria
debatida necessita de dilação probatória; o Loteamento Juréia de São
Sebastião foi aprovado em 1981, conforme Processo Administrativo no
5.797/80 e em razão da necessidade de preservação ambiental a área encontra-
se embargada judicialmente desde o ano de 1997 em razão de decisão
proferida em Ação Civil Pública (no 1118/1997), não transitada em julgado,
não havendo que se falar em prejudicialidade externa; o apelado afirma ser o
proprietário do imóvel e em momento algum alegou ou comprovou a perda
da propriedade ou da posse sobre o imóvel de modo que o pedido de
extinção do IPTU viola legislação vigente, conforme jurisprudência
colacionada às razões recursais (fls.84/92)
Contrarrazões às fls.100/103.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que a Municipalidade de São Sebastião
ajuizou em outubro de 2012, ação de execução fiscal em face de Antonio
Miguel Zarvos objetivando o recebimento do IPTU dos exercícios de 2008 a
2011 no valor de R$9.436,80.
Citado o executado opôs exceção de pré-executividade
alegando, em resumo, prescrição intercorrente e inexigibilidade do IPTU por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532075-06.2012.8.26.0587 -Voto no 13217
4
se tratar de área de preservação ambiental permanente que foi embargada em
ação civil pública proposta pelo Ministério Público julgada procedente para
determinar o cancelamento da matrícula de todo o loteamento e desde a
concessão da liminar naqueles autos em 2008 ficou impossibilitado de usar e
gozar de sua propriedade, o que obsta a tributação do IPTU (fls.18/31).
O d. juízo afastou a alegação de prescrição e acolheu a
exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade do IPTU,
gerando a interposição do presente recurso que comporta provimento.
A utilização da exceção de pré-executividade serve,
exclusivamente, para discutir questões relativas às matérias de ordem
pública, cujo conhecimento pode se dar de ofício pelo juiz e, neste sentido,
pacificou-se a jurisprudência ao aceitá-la como incidente processual hábil a
ensejar de plano a extinção do feito, desde que não haja necessidade de
dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do STJ, que dispõe: “A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
No julgamento do AgRg no Ag no 911416/SP, de relatoria do
Min. José Delgado, restou consignado que “A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que é cabível o manejo da exceção de pré-executividade
para discutir questões de ordem pública na execução fiscal, ou seja, os
pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título
executivo, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não
demande dilação probatória”.
O incidente processual busca uma prestação jurisdicional
mais eficiente, harmonizando-se ainda com o princípio da economia
processual e não admite que o executado enfrente os trâmites inerentes aos
embargos se já é possível, de imediato, solucionar o litígio, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532075-06.2012.8.26.0587 -Voto no 13217
5
verifica no caso em tela, tendo em vista que, além da prescrição, o incidente
veicula matéria relativa a impossibilidade de tributação do IPTU vinculada à
decisões proferidas em ação diversa, que não pode ser aferida de plano.
A amparar suas alegações de inexigibilidade do IPTU o
excipiente, ora apelado, instruiu os autos com a escritura de compra e venda
do imóvel localizado no Loteamento Juréia de São Sebastião datada de
28/1/1997, cópia da Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de
Imóveis de São Sebastião com averbação da existência da ação civil pública
impondo embargo à construção e desmatamento e cópia de parte da sentença
proferida na mencionada ação, disponibilizada no D. Eletrônico em
12/2/2016, de onde não se vê o relatório, mas apenas a parte dispositiva
(fls.51/61).
Tais documentos por si só não permitem aferir estreme de
dúvida as alegadas restrições de uso e gozo do imóvel, uma vez que o fato do
imóvel estar inserido em área de preservação ambiental com restrição de
construção ou desmatamento não afeta a propriedade e consequentemente a
tributação do IPTU, quando muito pode afetar o valor venal do imóvel.
Além disso, trata-se de loteamento devidamente aprovado
pela municipalidade e não há nos autos comprovação de trânsito em julgado
da sentença que alegadamente desconstituiu o loteamento e impôs as
restrições, não se podendo afirmar que tais impedimentos ao uso da
propriedade estejam definitivamente estabelecidos.
Em apreciação à matéria trazida neste recurso envolvendo o
mesmo loteamento por ocasião do julgamento da Apelação Cível no
1003587-42.2016.8.26.0587, em acórdão de lavra do Desembargador
Rodrigues Aguiar, julgado em novembro de 2017, restou consignado:
“(...) Com efeito, extrai-se da sentença proferida nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532075-06.2012.8.26.0587 -Voto no 13217
6
ação civil pública no 0000987-60.2008.403.6103, que tramitou
perante a 1a Vara Federal de Caraguatatuba, que quando da
suspensão de licenças para desmatamento já existiam no
loteamento 113 residências edificadas e 290 lotes sem cobertura
vegetal, além da existência de ruas abertas (fls. 97). (...) Há,
ainda, indícios de que há infraestrutura mínima a servir o
loteamento, nos termos do art. 32, § 1o, consistente não só em
existência de ruas, como de outros elementos que permitem que
alguns proprietários se beneficiem do loteamento, como bem
elucidado pelo juiz federal a fls. 167. Como se vê, não há
limitação absoluta à utilização dos lotes, razão porque
incumbiria à autora demonstrar qual a extensão da limitação
imposta, bem como as provas cabíveis para demonstrar tal fato, o
que não fez. (...).”. Grifei.
Portanto tratando-se de imóvel pertencente ao mesmo
loteamento, caberia ao excipiente, ora apelado, comprovar de plano a
extensão da limitação imposta ao seu lote, não bastando as alegações de
limitação aos poderes inerente à propriedade em razão do imóvel estar
inserida em área de preservação ambiental para afastar a exigibilidade do
IPTU.
Ademais, o § 2o do art. 32 do CTN possibilita o lançamento
do tributo se a área for considerada urbana pelo Município, ainda que se trate
de área urbanizável ou de expansão urbana, constante de loteamento
aprovado pelos órgãos competentes, mesmo que desprovida dos
melhoramentos indicados no § 1o.
Nesse sentido é o entendimento do E. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. IPTU. IMÓVEL SITUADO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532075-06.2012.8.26.0587 -Voto no 13217
7
ÁREA URBANIZÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL.
MELHORAMENTOS DO ART. 32, §1o, DO CTN.
DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA FIRME DO STJ.
1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que
a existência de lei municipal tornando a área em discussão
urbanizável ou de expansão urbana, afasta, de per si, a
exigência prevista no art. 32, §1o, do CTN, é dizer, de
qualquer daqueles melhoramentos básicos. Precedentes:
AgRg no REsp 191.311/SP, Rel. Min. Francisco Falcão,
Primeira Turma, DJ de 24/5/2004; AgRg no Ag 672.875/SP,
Rel.Min.
Denise
Arruda,
Primeira
Turma,
DJ
de
14/11/2005; AgRg no REsp 783.794/SP, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 8/2/2010; Ag
1.300.987/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Data de
Publicação em 22/6/2010; AREsp 242.408/SP, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Data de Publicação em
25/10/2012.2. Agravo regimental não provido.” - (AgRg nos
EDcl no REsp 1375925/PE, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
15/05/2014, DJe 26/05/2014).
No caso dos autos há loteamento aprovado e não restou
comprovado o efetivo cancelamento do loteamento ou a inexistência dos
melhoramentos mínimos previstos no §1o do art. 32 do CTN a justificar o
afastamento da tributação. A despeito dos documentos trazidos pelo
excipiente, a controvérsia exige análise de documentos produzidos em ação
diversa, o que não é permitido na estreita via da exceção de pré-
executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532075-06.2012.8.26.0587 -Voto no 13217
8
O uso do incidente limita-se às questões e matérias de ordem
pública, como anteriormente mencionado, em que, de plano, já se possa
vislumbrar o insucesso da execução aforada; expandir seu acesso pode alterar
a ordem processual e violar, por consequência, os princípios do contraditório
e ao direito de defesa (art. 5o, inciso LV, da CF).
Portanto, neste estreito âmbito de cognição, a documentação
carreada aos autos é insuficiente para ilidir a presunção de legalidade dos
atos administrativos e de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que
milita em favor da Fazenda Pública, devendo a matéria ser discutida em sede
de embargos à execução, após garantia do Juízo, considerada suficiente pelo
presidente do processo, no termos do art. 16 da Lei no 6.830/80.
No mesmo sentido são as decisões desta 15a Câmara de
Direito Público envolvendo e situação fática:
"TRIBUTÁRIO
-
APELAÇÃO
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE - IPTU - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO.
Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu
a execução fiscal. Apelo do Município. PERDA DOS
ATRIBUTOS INERENTES À PROPRIEDADE - DILAÇÃO
PROBATÓRIA - Impossibilidade - Alegação de que teria
ocorrido a perda dos atributos da propriedade em razão de
decisão proferida em ação civil pública, bem como de que os
créditos estariam sido discutidos em ação ordinária, na qual
teria sido reconhecida a suspensão da exigibilidade - Ausência de
comprovação de plano - Matéria que demanda dilação
probatória - Necessidade de análise de documentos, peças
processuais e decisões judiciais proferidas em outros processos,
o que não é permitido no âmbito da exceção de pré-executividade
em razão da necessidade de dilação probatória - Súmula 393 do
C. Superior Tribunal de Justiça Prosseguimento da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532075-06.2012.8.26.0587 -Voto no 13217
9
fiscal - Sentença reformada - Recurso provido.”
(Apelação
Cível no 1500941-65.2017.8.26.0587
Rel. Desembargador
Eurípedes Faim J. 8/2/2019).
“APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU,
exercícios de 2012 a 2013 - Município de São Sebastião - Imóvel
localizado em área com embargos de construção e de
desmatamento - Inexistência de vedação, mas de restrição de
utilização do imóvel - Não demonstração, ademais, de quais as
limitações impostas ao imóvel - Impossibilidade de dilação
probatória por meio de exceção - Devida incidência do IPTU -
Precedentes desta E. Câmara - Sentença reformada - Recurso
Provido.”
(Apelação Cível no 1500598-69.2017.8.26.0587

Rel. Desembargador Rodrigues de Aguiar J. 4/12/2018).
De rigor, então, a reforma da sentença para rejeitar a exceção
de pré-executividade possibilitando o prosseguimento da execução fiscal, em
razão da matéria aqui discutida demandar dilação probatória.
Por fim, salienta-se que no caso de rejeição da exceção de pré-
executividade, com prosseguimento da execução fiscal, não há condenação do
excipiente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência
do STJ: “Isso porque, na hipótese de rejeição do incidente, os honorários da
Execução Fiscal subsistem e são exigidos do devedor na própria ação (no caso
da Fazenda Nacional, estão incluídos no encargo legal), que permanecerá em
curso. Por outro lado, se extinta a cobrança pelo acolhimento da Exceção, os
honorários advocatícios são devidos pelo ajuizamento indevido da Execução,
considerando que a outra parte foi obrigada a constituir patrono para apresentar
sua defesa em Juízo. Assim, a rejeição da Exceção não gera o pagamento de
honorários porque estes já são devidos na Execução, que permanece em
trâmite. De outro turno, se o acolhimento do incidente ocasionou a extinção da
cobrança, deve haver condenação em honorários. Esse foi o entendimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532075-06.2012.8.26.0587 -Voto no 13217
10
Corte
do
STJ,
no
julgamento
do EREsp 1.048.043/SP
(Rel.
Min.
Hamilton Carvalhido)” - (REsp 1.185.036, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a
Seção, j. 8/9/2010, pela sistemática de recursos repetitivos).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do município,
nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator